Tribunal: TJDFT
Processo: 0041444-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041444-19.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO BESSA VIEIRA RECORRIDA: FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA E FECHADA. PLANO DE BENEFÍCIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE TERMO DE TRANSAÇÃO. AFASTAMENTO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. DECADÊNCIA OPERADA. 1. Não há falar em julgamento extra petita, se a parte sustenta falta de informação em Termo de Transação, do que se extrai o pedido de anulação do referido negócio jurídico, inclusive porque foi requerida a restituição de benefício previdenciário, com base nas condições contratadas em plano extinto com a adesão ao referido termo. 2. A pretensão inicial carecedora de anulação do negócio jurídico que altera o plano de previdência privada fechada a que se vincula o participante não se trata de um direito suscetível de violação, ou seja, é potestativo, o que remete ao prazo decadencial de 4 anos, nos termos do art. 178 do Código Civil. 3. No caso, operou-se a decadência do direito de anular, sob o fundamento em erro na celebração do negócio concretizado mediante termo de adesão firmado em 16 de setembro de 2005. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 75 da Lei Complementar 109/2001, 199, inciso I, do Código Civil, porque a ação declaratória com carga constitutiva negativa está sujeita à prescrição quinquenal, a contar de maio/2018, quando se aposentou perante o INSS e se desligou da patrocinadora, nos termos do decidido no Tema 610 do STJ; c) artigos 151, e 178, incisos I e II, do CCB, por ter equivocadamente enquadrado seu caso em anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, quando seu intento foi o de demonstrar que o processo de transferência do Plano I para o Plano II se deu por coação, imposto pela patrocinadora e pela FUNDIÁGUA em pequeno espaço de tempo; d) artigos 422 do CCB e 344 do CPC, pois deveria ter anulado parcialmente o negócio jurídico pela falta de boa-fé contratual; e) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, haja vista ter majorado os honorários advocatícios para além de 20% (vinte por cento) do valor da causa. Caso seja superada a decadência, postula a aplicação das normas previstas nos artigos 14, 15 e 17, todos da LC 109/2001, no sentido de considerar a reserva matemática acumulada do participante até a migração, para posteriormente ser apurado seu benefício proporcional saldado. Sem indicar afronta a qualquer preceito, requer seja reconhecido a ocorrência de julgamento extra petita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte” (AgInt no AREsp 1968844/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/3/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 75 da LC 109/2001, e 199, inciso I, do CCB, porquanto a Corte Superior também entende que “os autores da ação não se limitam a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornarem elegíveis ao benefício, mas alteração do aditivo contratual de transação e novação, pretensão sujeita ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178, § 9o, V, "b", Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, correspondente ao art. 178, inc. II, do CC/2002)”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1293706/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 12/5/2021). Melhor sorte não colhem as teses de afronta aos artigos 151, 178, incisos I e II, e 422, todos do CCB, 344 do CPC, 14, 15 e 17, todos da LC 109/2001, pois o órgão julgador não realizou nenhuma consideração acerca dos dispositivos supracitados. Fácil concluir, portanto, que tais preceitos não foram objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. Também não deve prosperar a sustentada afronta aos artigos 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pois “O recurso especial não é via adequada à revisão dos critérios adotados para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista a necessidade de reexame de fatos e provas para essa providência”. (AgInt no REsp 1851317/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 1o/12/2021). Com relação ao tema de julgamento extra petita, a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1951518/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022) autoriza a incidência do veto previsto no enunciado 284 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015